Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à proposição da demanda é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Sendo desconstituído pela prescrição o título executivo extrajudicial, a causalidade deve ser aferida na ação de rescisão contratual, onde se analisou a culpa pelo descumprimento do contrato.
3. Deve-se manter a regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quando garantir ao advogado vitorioso remuneração condizente com o trabalho exercido.
4. Negou-se provimento à apelação.